Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717616-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AZEVEDO PERES AGRAVADO: CARLOS DE SOUZA FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alexandre Azevedo Peres contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença (autos 0706888-58.2017.8.07.0007), rejeitou impugnação à penhora, mantendo a penhora do imóvel que o agravante alega ser bem de família. Confira-se a decisão agravada (ID 63631631 dos autos de origem n. 0706888-58.2017.8.07.0007): “Trata-se de impugnação a penhora do imóvel de ID Num. 61538225 apresentada por ALEXANDRE AZEVEDO PERES, sob a alegação de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei no 8.009/90. Devidamente intimada, a parte credora se manifestou por meio da petição de ID Num. 63581463, na qual, alega que tratando-se de fiança, não se aplica da regra da impenhorabilidade do bem de família. É a síntese do necessário. DECIDO. Ocorre que o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família para o caso em que a obrigação decorra de fiança concedida no contrato de locação. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento e, nos termos do art. 543-C do CPC, firmou a seguinte tese repetitiva: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) A matéria foi, inclusive, objeto de enunciado da Súmula no 549 do STJ, a qual dispõe que: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Não obstante, no julgamento do RE no 612.360/SP, o Supremo Tribunal Federal, adotando a sistemática da repercussão geral, reafirmou jurisprudência daquela Corte no sentido de ser “constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal”. Vale ressaltar que ao excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador, a Lei no 8.009/90 não faz distinção em relação à natureza da locação, de modo que cabível a penhora do imóvel de ID Num. 61538225. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e mantenho a penhora do imóvel de ID Num. 61538225. Prossiga-se nos termos da decisão de ID Num. 61570435. I.” Nas razões recursais, "clama-se pelo deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do Parágrafo Único do art. 2o da Lei 1060/50, sendo o único provedor da casa, não pode arcar com ás custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. O pagamento das custas judiciais pelo Agravante não é possível sem trazer prejuízo e maior instabilidade para o sustento de sua família." Alega também que "foi deferida a penhora do único imóvel que o executado possui e que utiliza como residência própria e de sua família, o que deve fazer incidir na hipótese, a proteção insculpida no artigo 1o da Lei no 8.009/90.” E pede: “a) seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão e determinando a suspensão da penhora no imóvel, matrícula 221705, situado na Quadra 101, lote 7, ap 806 Bloco B, Spazio Bella Vita, Águas Claras Norte, Brasília-DF penhorado nos autos, por ser seu único bem e utilizado como sua moradia e de sua família, revogando sua penhora, com fulcro no artigo 832 do Código de processo civil e demais normas aqui invocadas; b) Que seja concedida a gratuidade de justiça; c) seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que reconheça impenhorabilidade do imóvel pertencente ao executado ALEXANDRE AZEVEDO PEREZ E THAIS MIRIAM PEREIRA DA ROCHA proceda retirada da penhora do imóvel do Agravante por ser uma situação ilícita, ilegal.” É o relatório. Decido. Inicialmente, o agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Consoante o disposto no §1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, o agravante, Secretário Parlamentar da Câmara dos Deputados, no mês de junho de 2020, auferiu renda bruta de R$ 8.888,18 (oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos) - ID 17256185, p. 1, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, não comprovados os pressupostos legais, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora